Tribunal: TJDFT
Processo: 0750709-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750709-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MOHAMAD ALI MAHMOUD AGRAVADO: SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MOHAMAD ALI MAHMOUD contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo ora agravante, tendo em vista “divergência de informações documentais contidas nos autos”. Em suas razões, o agravante alega, em resumo, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, que a empresa da qual é proprietário e presidente está inativa há mais de cinco anos, que trabalha como recepcionista do Byblos Hotel, e comprovou suas alegações, por meio de declarações de imposto de renda, da carteira de trabalho e do contracheque. Assim, punga pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para que a decisão agravada ser reformada, concedendo-se o benefício da gratuidade ao agravante, conforme requerido em contestação. É o relatório. Decido. De inicio, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). No mais, não vislumbro, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, apesar da presunção de veracidade que goza a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC). Isso porque o caso exige análise mais aprofundada das razões recursais, especialmente devido ao fato de a parte autora ter questionado a alegada condição de miserabilidade do ora agravante, levando aos autos principais informações que levam a crer que o réu é, na verdade, gerente e proprietário de fato do hotel, localizado em área nobre de Brasília, e não apenas recepcionista, bem como que seria também proprietário de outros lotes em Valparaíso de Goiás, além daquele objeto da ação de cobrança, situações incompatíveis, ao menos nesta primeira análise, com a hipossuficiência declarada. Assim sendo, diante de impugnação da parte contrária quanto à gratuidade de justiça e, ainda, havendo elementos que contrariam, ao menos em tese, a declaração de hipossuficiência prestada pelo réu, ora agravante, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, devendo a questão ser resolvida no julgamento de mérito deste recurso, perante o colegiado, após regular tramitação. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator